Tribunal: CARF
Processo: 19515.002829/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
Estimativas Mensais de IRPJ Não Pagas. Multa Isolada. Higidez.
À luz do art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96, as estimativas de IRPJ e da CSLL não pagas dentro do período de apuração devem ser apenadas com multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre as estimativas não pagas.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002829/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.486 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
GAMBRO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
Estimativas Mensais de IRPJ Não Pagas. Multa Isolada. Higidez.
À luz do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, as estimativas de IRPJ e da CSLL
não pagas dentro do período de apuração devem ser apenadas com multa de
ofício isolada no percentual de 50% sobre as estimativas não pagas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, às fls. 138/144, cientificado em 24/07/2009 (fls. 145), no valor de R$
526.351,04, acrescido de multa ofício de 75% e juros de mora calculados até
30.06.2009, perfazendo o montante global de R$ 1.006.067,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002829/2009-11
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

O lançamento fiscal originou-se do cotejo das informações contábil-fiscais
apuradas na escrituração digital da autuada, em cruzamento com as
informações declaradas na DIPJ, na DCTF, e nos recolhimentos efetuados no
período abrangido pelas verificações obrigatórias realizadas no período objeto
da ação fiscal.
Com relação ao IRPJ foram identificadas, pela autoridade fiscal, diversas
diferenças entre os valores apurados com base na escrituração contábil da
autuada, e os valores confessados em DCTF, fato que ensejou na lavratura do
Termo de Intimação Fiscal de 12.03.2009, doc. de fls. 117, por meio do qual a
empresa foi intimada a justificar, no prazo de 10 (dez) dias, as origens dessas
diferenças. O Termo em questão se fez acompanhar por Demonstrativo
indicando todas as diferenças de IRPJ apuradas nos anos-calendário de 2006 e
2007, sendo cientificado ao contribuinte na mesma data, conforme doc. de fls.
117/123.
A partir dos esclarecimentos apresentados pela fiscalizada, a autoridade fiscal
acatou as justificativas em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2006, mas no tocante ao ano-calendário de 2007 ainda ficaram
pendentes de justificativas alguns períodos de apuração, os quais foram objetos
de nova intimação, materializada pelo Termo de Intimação Fiscal de
25.06.2009, doc. de fls. 124, cientificado na mesma data, por meio do qual foi
concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para a contribuinte justificar
as diferenças apontadas em seu demonstrativo de fls. 125.
Além dessas justificativas, a autoridade fiscal indicou para a fiscalizada alguns
ajustes que precisavam ser implementados em suas DCTFs em face de
pagamentos realizados, cujos respectivos débitos não foram declarados,
conforme consignado em referido demonstrativo de fls. 125.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 25.06.2009, a contribuinte
apresentou o seguinte esclarecimento, conforme reprodução parcial do
documento de fls. 126, a saber:
“Informamos que as diferenças apontadas em lançamentos decorrem de erro
de cálculo, não tendo a empresa outra justificativa para os mesmos e
aguardando parecer da fiscalização quanto ao procedimento necessário para
correção dos mesmos.”
Dessa forma, em face da mera alegação de cometimento de erro para justificar
tais diferenças, identificadas a partir do cotejamento da escrituração digital da
fiscalizada, com as informações prestadas na DIPJ/2008 e nas DCTFs do ano-
calendário de 2007, bem como em face dos pagamentos realizados, entendeu a
autoridade fiscal que ficou caracterizado o não recolhimento ou recolhimento a
menor do IRPJ, pela apuração de diferença entre o valor escriturado e o
declarado/pago, realizando o lançamento de ofício ora guerreado.
Em 21/08/2009, a interessada apresentou a impugnação de fls. 147/151,
instruída com os documentos de fls. 152/242 (Termo de Verificação Fiscal;
Auto de Infração; Instrumento de Procuração; Contrato Social Consolidado;
Recibo de Entrega da DIPJ 2008, ano calendário 2007; Fichas 11 e 16 da
DIPJ 2008, ano-calendário 2007; Recibos de Entrega de DCTF dos meses de
fevereiro, abril, maio, julho, novembro e dezembro de 2007; e comprovantes de
arrecadação), alegando, em síntese, que os valores declarados e devidos pela
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

empresa foram apurados com base no lucro real anual, optando pela
sistemática de reduzir e/ou suspender os recolhimentos com base nos
balancetes mensais, sendo os valores apurados na DIPJ 2008 transcritos nas
respectivas DCTF's mensais, com quitação efetuada através de pagamento de
DARF e uma compensação.
Com relação às diferenças identificadas pela autoridade fiscal, a impugnante
apresenta a seguinte argumentação inserida no item II de sua peça
impugnatória (O Direito), verbis:
“Considerando que a empresa tributa o lucro com base no Regime de
Apuração do Lucro Real, os valores lançados na contabilidade são valores
originados de provisão, que, necessariamente, não representam os valores
devidos em cada mês a titulo de Imposto de Renda e da Contribuição Social. A
demonstração da base de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição
Social são escriturados no Livro de Apuração do Lucro Real, com base na
legislação vigente, e os cálculos dos valores devidos são demonstrados e
informados na DIPJ, e declarados na DCTF.”
Ao final, afirma que ficou demonstrada a inexistência de diferenças entre os
valores devidos (informado na DIPJ), valores declarados (informado na
DCTF) e valores pagos (quitados via DARF) do Imposto de Renda, razão pela
qual solicita seja considerada nula a cobrança lançada no Auto de Infração.
É o breve relatório.
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade, cabendo
dela se tomar conhecimento
A interessada em sua argumentação alega que ao promover a opção pelo lucro
real anual, com a redução e/ou suspensão dos recolhimentos de estimativas
com base em balancetes mensais, todos os valores apurados na DIPJ/2008
foram declarados em DCTFs e pagos mediante DARFs e uma compensação.
Em seguida apresenta demonstração dos valores apurados na DIPJ como
montantes a pagar de estimativas relativas aos meses de fevereiro, abril, maio,
julho e novembro de 2007, os quais foram informados na Ficha 11 da
DIPJ/2008, com posterior declaração nas respectivas DCTF mensais, e
recolhidos pelos DARFs indicados pela impugnante.
Todas as demonstrações anteriormente apontadas em nada contribuem para
elucidar a lide em questão, tendo em vista que apenas evidenciam os valores
que foram confessados pela contribuinte nas DCTFs mensais, e que nada
elucidam as diferenças apontadas pela fiscalização no Termo de Intimação
Fiscal de 12.03.2009, doc. de fls. 117, e no Termo de Intimação Fiscal de
25.06.2009, doc. de fls. 124.
No tocante às diferenças apontadas pela fiscalização, antes de se examinar as
argumentações apresentadas pela impugnante, mister se faz apresentar uma
demonstração dos valores em questão, com base nas informações disponíveis
na planilha de fls. 125, parte integrante do Termo de Intimação Fiscal de
25.06.2009, doc. de fls. 124, e na tabela inserida na fls. 136 do Termo de
Verificação Fiscal, a saber:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

Com relação às diferenças acima apontadas, assevera a contribuinte, conforme
citação transcrita no Relatório que “considerando que a empresa tributa o
lucro com base no Regime de Apuração do Lucro Real, os valores lançados na
contabilidade são valores originados de provisão, que, necessariamente, não
representam os valores devidos em cada mês a titulo de Imposto de Renda e
da Contribuição Social. A demonstração da base de apuração do Imposto de
Renda e da Contribuição Social são escriturado no Livro de Apuração do
Lucro Real, com base na legislação vigente, e os cálculos dos valores devidos
são demonstrados e informados na DIPJ, e declarados na DCTF.” (grifou-se)
Para um melhor exame das afirmações acima destacadas no trecho transcrito,
cabe a análise do primeiro aspecto alegado que os valores lançados na
contabilidade seriam originários de provisão, que necessariamente não
significam valores devidos.
Ora, a título exemplificativo, se a fiscalização identificou, no mês de maio de
2007, um valor devido de IRPJ no montante de R$ 308.649,69, enquanto a
impugnante declarou em DCTF o valor de R$ 139.766,69, evidenciando-se uma
diferença de R$ 168.833,00, a mera alegação de que a divergência se refere ao
fato de que os valores lançados na escrituração contábil decorrem de uma
provisão, que necessariamente não representa um valor devido, fica no campo
da retórica, pois nenhum elemento comprobatório foi adicionado pela
contribuinte para demonstrar, de forma inequívoca, o cometimento de erro por
parte da fiscalização.
Além disso, entrando no segundo ponto destacado na argumentação da
contribuinte, deve ser ressaltado que não obstante seja afirmado pela
impugnante que a demonstração da base de apuração do lucro real encontra-se
escriturada no Livro de Apuração do Lucro Real, não consta nos autos a
inserção desse elemento comprobatório citado, conforme pode se verificar no
rol de elementos anexados, inserido às fls. 151 de sua petição, tratando-se,
também, de mera alegação teórica, que apenas visa demonstrar a forma de
apuração do lucro real, mas sem nada justificar, de forma concreta, as
expressivas divergências apuradas no trabalho de cotejamento da escrituração
contábil da fiscalizada com os valores confessados em DCTF.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

Ademais, merece destaque o fato de que nos autos existem diversos elementos
indicando que o trabalho fiscal tomou por base os arquivos contábeis em meio
magnético fornecidos pela fiscalizada, de conformidade com os seguintes
elementos:
• Termo de Início de Fiscalização, doc. de fls. 05/06;
• Termo de Reintimação Fiscal, doc de fls. 111/112;
• Termo de Intimação Fiscal de fls. 114;
• Entrega dos arquivos contábeis pela contribuinte, conforme informação de fls.
115.
Dessa forma, em nenhum momento de sua peça impugnatória a contribuinte
apresenta evidências sobre possíveis equívocos cometidos pela fiscalização no
trabalho realizado a partir de sua escrituração contábil digital, adotando, em
certa medida, o mesmo procedimento observado no decorrer da ação fiscal,
quando simplesmente alegou que as diferenças apontadas decorriam de erros
de cálculos, não fazendo qualquer esforço em demonstrar as origens desses
alegados erros.
Assim, a fim de comprovar as improcedências das diferenças apontadas no
procedimento de ofício, a impugnante, obrigatoriamente, deveria ter instruído
sua impugnação com documentos fiscais e/ou contábeis que respaldassem sua
argumentação.
Nesse sentido, deveria a contribuinte atender o disposto nos art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcritos:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (gn)”
Do referido ônus probatório não se desincumbiu a impugnante. Desta forma,
assiste razão, portanto, à autoridade autuante na constituição do crédito
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

tributário em face das diferenças apuradas, as quais foram objeto de
questionamento prévio, por ocasião do procedimento fiscal, pois caberia à
contribuinte a comprovação dos alegados erros cometidos pela fiscalização,
com base em documentos da sua escrituração contábil e fiscal, seja no decorrer
da ação fiscal seja no contencioso administrativo.
Ademais, como empresa optante pela tributação com base no lucro real, a
comprovação anteriormente mencionada seria plenamente factível com base em
seus livros fiscais e contábeis, fato não observado na petição formulada.
Assim, as exigências das diferenças de IRPJ dos meses de fevereiro, abril,
maio, julho, novembro e dezembro de 2007, apuradas entre os valores
declarados em DCTFs, e os valores apurados com base na escrituração
contábil digital da fiscalizada, que atingiram o montante anual de R$
526.351,04, devem prevalecer, pois não foram afastadas com base em
elementos e provas apresentadas pela requerente em sua impugnação.

[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 17 de dezembro de 2014 da decisão de piso, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 30 de dezembro de 2014, no qual, após descrever o
procedimento fiscal da autuação e conclusão da decisão recorrida, destaca o seguinte:

[...]

[...]
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A Recorrente no ano calendário de 2007 apurou seu IRPJ de forma anual,
conforme depreende-se de sua DIPJ do (Volume I, fls.181 a 188, fichas de cálculo de IRPJ e de
CSLL por estimativas mensais), estando, portanto, sujeita à recolhimentos mensais estimados de
IRPJ/CSLL com base na receita bruta:
RIR/2018
Seção II
Da apuração anual do imposto sobre a renda
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

Art.218. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto sobre a renda
na forma estabelecida nesta Seção deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.2o, §3o).
[...]
Subseção I
Do pagamento por estimativa
Art.219. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto sobre a renda e do adicional, em cada mês,
determinados sobre a base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art.2o).
[...]
Inconteste que a apuração do IRPJ/CSLL no ano calendário de 2007 foi efetivada
pela regras do Lucro Real Anual, inclusive o próprio IRPJ lançado de ofício reporta-se ao fato
gerador ocorrido em 31 de dezembro de 2007, conforme Demonstrativo de Apuração do IRPJ,
fls.134 do Auto de Infração.
Tal apuração como feita pela autoridade autuante, entretanto, é totalmente
equivocada, uma vez que o IRPJ lançado de fato gerador em 31/12/2007, nada mais é do que o
somatório das alegadas diferenças mensais a título de estimativas, procedimento que não se pode
aceitar, uma vez que, encerrado o ano calendário, no caso do ano de 2007, eventuais diferenças
encontradas pelo órgão fiscal no cálculo de estimativas mensais de IRPJ não poderão se objeto
de lançamento de ofício, mas sim caberá a aplicação de multa de ofício pelo não recolhimento
das estimativas efetivamente devidas, o que não foi o caso dos autos.
De se reproduzir as eventuais diferenças mensais apontadas pela autoridade
autuante:

Reproduz-se a apuração que consta no Auto de Infração:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

Percebe-se que os valores mensais apurados foram, todos, considerados como que
ocorridos em 31 de dezembro de 2007 (fato gerador), o que evidencia a apuração incorreta do
IRPJ ora lançado de ofício, pois sua base de cálculo encontra-se irremediavelmente indevida, em
desacordo com os requisitos do art.142 do CTN.
Aqui, no caso, deveriam as eventuais diferenças mensais de IRPJ serem objeto de
base de cálculo de multa de ofício, ocasião em que se refizesse a apuração do IRPJ devido em
31 de dezembro de 2007 e, caso houvesse uma apuração fiscal diferente da Contribuinte, a
autoridade fazendária promoveria o competente lançamento de ofício de IRPJ, desta vez tendo
como base o fato gerador efetivamente ocorrido em 31 de dezembro de 2007.
Relativamente à multa, o legislador fez publicar a Lei no 11.488/2007, e deu nova
redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, como abaixo transcrito, reforçando a aplicação da multa
isolada sobre as estimativas não pagas, mesmo quando o contribuinte tivesse apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL, sem qualquer exceção:
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002829/2009-11

(...)
(grifou-se)
A Recorrente, desde as intimações fiscais, já alertara que os pagamentos de
IRPJ/CSLL eram estimados/provisionados, e que o IRPJ/CSLL devido era aquele então apurado
em 31 de dezembro de 2007.
Oportuno trazer a Súmula CARF no 82 (súmula vinculante para toda a
administração tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no
277/2018):
Após o encerramento do ano calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Conclusão
É o voto, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 424
DF CARF MF
Original